Tribunal: TJES
Processo: 5000061-97.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000061-97.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBSON DE PAULO CAETANO

COATOR: 1 Criminal de Aracruz

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE.
NEGATIVA DE AUTORIA. VIA INADEQUADA.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA.
INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:
Habeas corpus impetrado em favor de denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente (arts. 33, caput, c/c 40, inc. IV, da Lei 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há quatro questões em discussão: (i) se o habeas corpus é a via adequada para analisar a negativa de autoria, (ii) se a decisão que manteve a prisão preventiva está adequadamente fundamentada, (iii) se a prisão é medida proporcional ou deve ser substituída por cautelares diversas, e (iv) se há constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da liberdade ao paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas e valoração do acervo fático-probatório, conforme entendimento pacífico das Cortes Superiores (STF, HC 228826 RS, rel. Min. Luiz Fux, 1T, j. 3/7/2023, DJe 7/8/2023; STJ, AgRg no HC 820.758/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5T, j. 19/6/2023, DJe 21/6/2023).

2.
A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, diante da expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (162,1 g de maconha, 24 g de crack e 10,7 g de skank), bem como da participação de adolescente na prática criminosa.

3.
A jurisprudência do STJ admite a manutenção da prisão cautelar quando a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração criminosa evidenciam ameaça à ordem pública, como na hipótese (STJ, HC 839736/RS, rel. Min. Jesuíno Rissato, 6T, j. 12/3/2024, DJe 18/3/2024).

4.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, família constituída e ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, inc. I, do CPP.

5.
Não há que se falar em desproporcionalidade entre o decreto preventivo e eventual condenação, pois em
habeas corpus
não há como antecipar a sanção que, eventualmente, será imposta, ou se o paciente terá reconhecida em seu favor a benesse do tráfico privilegiado, iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, ou será beneficiado com a substituição da pena.

6.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares do art. 319 do CPP não se revela cabível, pois a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da segregação.

IV. DISPOSITIVO:
Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, inc. IV; CPP, arts. 312, 313, I, e 319.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000061-97.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROBSON DE PAULO CAETANO
COATOR: 1 CRIMINAL DE ARACRUZ
Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS SANTOS DE SOUZA - ES24873

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
ROBSON DE PAULO CAETANO
, preso e denunciado pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
com envolvimento de adolescente

(art
s
. 33,
caput, c/c 40, inc. IV, ambos
da Lei nº 11.343/06)
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal
d
a
Comarca de
Aracruz
/ES,
que indeferiu pedido de liberdade provisória
.

A
defesa
sustenta
, em suas razões,
que o paciente
não praticou
a conduta lhe é imputada, e que a
fundamentação
empregada para manutenção da prisão é
inidônea
.

Sustenta mais, que a segregação é medida
desproporcional
, dadas as
condições
subjetivas
favoráveis

do paciente
.

Requer, em caráter liminar, a
revogação
da prisão ou sua
substituição por
cautelares
,
pleito reiterado no mérito

(Id.
11631162
)
.

Sobre
os fatos,
consta da denúncia (Id. 11631165)

que
,
na noite de
3/9/2024
, policiais militares em patrulhamento preventivo
n
o
distrito de Jacupemba, município de Aracruz/ES, receberam denúncia especificada
indicando
que um veículo chega
ria da
capital do Estado, trazendo e
m
seu interior um carregamento de entorpecentes.

A guarnição realizou campana próximo ao km 187 da BR 101,
logrando
localiza
r
e aborda
r
o veículo indicado,
ocupado pelo
ora paciente e
pel
o adolescente P.R.J., de 16 (dezesseis) anos de idade.

Em
revista no
veículo
foram apreendid
a
s
102 (cento e duas) porções de maconha, 02 (duas) pedras grandes de
crack
, 09 g (nove gramas) de
skank
e material para embalo
de
entorpecentes.

O Magistrado, quando da audiência de custódia,
realizada em
5
/
9
/202
4
,
converteu a prisão em flagrante
delito
em preventiva, amparando sua decisão
na
necessidade de
garantir a ordem pública
e evitar a reiteração delitiva
,
destacando
a

gravidade
em concreto
d
a conduta
.

Posteriormente,
em

23/9/2
024
e
3/12/2024
,
o
s
Ju
ízes
de Direito,
atento
s
aos critérios da adequação e proporcionalidade
,
reapreci
aram
e reafirm
aram
a n
ecessidade da prisão
,
consoante se constata
da

documentação
juntada aos
autos
(
I
d.
11631165
).

Em análise da movimentação processual se constata que a audiência de instrução e julgamento está designada para
5/5/2025
.

Feito esse breve relato, passo a decidir.

C
om relação à alegação de que
o paciente
não praticou
a conduta lhe imputada,
destaco que as Cortes Superiores possuem remansoso entendimento de que o

habeas

corpus

não é a via adequada
p
ara a valoração e exame do acervo fático probatório, dado seu rito célere, que não admite dilação probatória.

Nesse sentido, cito precedentes:
STF
, HC 228826 RS,
relator:

Min. LUIZ FUX,

1T
,
julgado: 3/7/2023
, DJe: 7/8/2023;
STJ
,
AgRg no HC 820.758/RJ,
relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca
,
5
T,
julgado: 19/6/2023,
DJe de 21/6/2023.

Outrossim, para a decretação da prisão preventiva não se exigem provas contundentes acerca dos fatos, mas tão somente indícios de autoria e materialidade delitiva, e, no caso,
há fundada suspeita,
extraída d
o auto de apreensão e
declarações de testemunhas, indicando que o paciente
foi preso em atitude indicativa do tráfico de drogas.

Aliás,
q
uanto aos
fundamentos da prisão,
constatei

que
o
Magistrad
o
, de forma assertiva,
embasou o decreto na

necessidade de garantir a ordem pública
e
coibir a reiteração da prática d
a

mercancia
,
sobretudo
ante a expressiva quantidade e variedade de
entorpecentes
apreendid
o
s
(
162,1 g de maconha, 24 g de crack e 10,7 g de skank),
e o fato de o paciente ter sido preso em companhia de adolescente infrator que, segundo as autoridades policiais, é uma das lideranças do tráfico local.

A propósito, a jurisprudência do STJ tem reconhecido a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a gravidade concreta do delito
e
o receio de reiteração delitiva demonstrem risco para a ordem pública, como na hipótese.

E nesse contexto, a
conclusão que se impõe é a de que
estão presentes as condições dos
arts
.
312

(prisão que se mostra conveniente para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a prova da existência do crime e indícios de autoria),
e
313, inc. I
(pena máxima superior a 04 anos),
ambos do CPP
1
,
razão pela qual
não prospera a alegação de que a prisão vem sendo mantida com base em fundamentação inidônea.

Indo adiante, s
obre a
s alegadas
condições subjetivas favoráveis do paciente
, como
a
primariedade,
família constituída
e

ocupação
lícit
a
,
importa ressaltar que tai
s
atributos
não obstam a
prisão
cautelar,
pois estão p
resentes os requisitos legais para a
manutenção d
a
segregação
2
.

Também
não prospera
a alegação de
desproporcionalidade
entre o decreto preventivo e eventual condenação, pois em
habeas corpus
não há como antecipar a
sanção
que, eventualmente, será imposta, menos ainda, se o paciente
terá reconhecida
em seu favor
a benesse do tráfico privilegiado,
iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, ou será beneficiado com a substituição da pena.

Por fim,
inviável a substituição da
prisão
pelas
cautelares
d
o art. 319 do CPP
,
pois
a
pri
s
ão
está
fundada n
o receio de reitera
ção
e
gravidade concreta do delito, a revelar que a adoção de medida menos
severa
s
eria
insuficiente para resguardar a ordem pública
3
.

DISPOSITIVO:

C
om estas considerações,
em consonância com
o parecer da
Procuradoria de Justiça
(Id.
11766334
)
,
DENEGO A ORDEM.

Dou as matérias como prequestionadas.

É
como voto.

1

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
(...)
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

2
STJ - AgRg no HC: 852532 CE 2023/0323999-8, Relator:
Min. JOEL ILAN PACIORNIK
,

j
ulg.: 18/12/2023,
T5, DJe: 20/12/2023.

3

STJ,
Ag.

R
e
g
imental
no HC 822.203/MG,
Relator:
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julg.: 20/6/2023,
5
T
, DJe de 26/6/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para denegar a ordem.